Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MARCOS. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SINDICÂNCIA PUNITIVA. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da prescrição e anulação de sanção disciplinar aplicada a servidor público. Alega-se a incidência da prescrição, assim como nulidades e desproporcionalidades na atuação administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.As questões em discussão consistem em (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública; e (ii) estabelecer se a penalidade de suspensão aplicada ao recorrente foi desproporcional e desarrazoada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não há prescrição quando após a interrupção pela citação, já que a sindicância foi convertida em procedimento punitivo, e a suspensão ocorrida em decorrência da COVID-19, na forma das Leis Complementares Distritais no 967/2020 e no 989/2021, não tiver transcorrido o prazo de 2 (dois) anos previsto no artigo 208 da Lei Complementar no 840/2011, em virtude da aplicação da suspensão de 8 dias do servidor.
4. A falta de prova de que a Administração agiu de forma inadequada na condução do processo administrativo, afasta a alegação de nulidade da sanção aplicada, sobretudo se a alegação de um direito não pode resultar na violação de outros, ainda mais se era possível ao servidor procurar outros meios para ver o seu direito reconhecido.
5. A presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos deve permanecer até que haja prova em sentido contrário, não conferindo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo sem que haja prova da ilegalidade, da teratologia ou da falta de proporcionalidade quanto à sanção aplicada.
6. A penalidade de suspensão de oito dias aplicada é proporcional e razoável, conforme artigo 195 da Lei Complementar no 840/2011, considerando a gravidade da infração cometida, que envolveu o acesso não autorizado a dados pessoais de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, prejudicial de mérito da prescrição afastada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há prescrição quando observados os marcos interruptivos e suspensivos, conforme previsto em legislação incidente ao caso; 2. A falta de prova de conduta arbitrária por parte da Administração não permite o revolvimento do mérito administrativo; 3. A penalidade de suspensão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e os antecedentes funcionais do servidor."

_________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 207, 208; LC no 967/2020; LC no 989/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 635 e 665; TJDFT, Acórdão 1932792, 0711865-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 23/10/2024.